Tribunal: TJSP
Processo: 2093300-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel – Unidade imobiliária em construção – Ação de rescisão contratual c/c declaratória de nulidade e restituição de valores – Tutela provisória – Possibilidade de suspensão dos pagamentos mensais sem que a compromissária vendedora promova a comunicação aos órgãos de proteção ao crédito – Súmula 1 desta Corte – Precedentes – Agravo provido.